Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708862-42.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEYVID CADETE MENEZES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promover o andamento do feito, juntando aos autos os extratos bancários dos últimos meses 3 (três) meses, a fim de comprovar o seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 186, §2o e §3o, do CPC. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator